Tribunal: CARF
Processo: 10166.730223/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730223/2016-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.979 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
MARCELO FISCH DE BERREDO MENEZES E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
FONTE
SITUADA
NO
EXTERIOR.
MULTA
QUALIFICADA.
Configurado o dolo, a fraude ou a simulação na tentativa de esconder do Fisco
a ocorrência do fato gerador do imposto ou de eximir-se, total ou parcialmente,
do pagamento de tributo, o prazo para que a Fazenda Nacional exerça o direito
da constituição do crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, nos termos do art. 173 do CTN.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO APRECIAR TODOS OS
ARGUMENTOS DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA.
A decisão recorrida não necessariamente precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça de defesa, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente
e motivar juridicamente o posicionamento adotado.
NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
MPF E TDPF. INOCORRÊNCIA.
A competência do Auditor Fiscal para constituir o crédito tributário não
decorre do MPF/TDPF, nem do ato infralegal que o instituiu, sendo conferida
diretamente pelo art. 6o da Lei no 10.593/2002 (com redação dada pela Lei no
11.457/2007) e pelo próprio Código Tributário Nacional, em seu art. 142.
Eventual impropriedade relacionada ao TDPF carece de aptidão para abalar a
validade do crédito tributário, nos termos da Súmula Carf no 171.
NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
OBSERVÂNCIA DO ORDENAMENTO JURÍDICO.
É lícita a utilização, pelo Fisco, de documentos e/ou informações obtidos por
outras autoridades fiscais, administrativas ou judiciais para efeito de
lançamento, desde que os mesmos guardem pertinência com os fatos geradores
e os sujeitos passivos que foram objeto da autuação e que tenha sido dada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730223/2016-31
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

ciência aos contribuintes dos documentos carreados aos autos, no sentido de
possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
NULIDADE POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Comprovado nos autos que o contribuinte, mediante a utilização, como
interposta pessoa, de empresa cuja sócia majoritária é sua esposa, recebeu
rendimentos de fonte situada no exterior, constituindo-se como o real
beneficiário das receitas omitidas, fica consubstanciada a sua caracterização
como sujeito passivo de obrigação tributária, independentemente da pessoa
jurídica em questão ter oferecido à tributação os valores objeto da presente
autuação.
MULTA ISOLADA DE 50% E MULTA QUALIFICADA DE 150%.
ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Não pode ser inquinado pela alegação de confisco o lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e
exigiu imposto resultante da apuração de omissão de rendimentos de fonte
situada no exterior, aplicando, outrossim, multa isolada de 50% pela falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, e impondo, ainda, com
base na constatação de dolo, multa qualificada de 150%, que apresentou como
base de cálculo o correspondente imposto apurado. No que tange, ainda, à
invocação da figura do confisco, não é competência da Autoridade
Administrativa a apreciação e a decisão de questões que versem sobre a
constitucionalidade de atos legais, salvo se já houver decisão do Supremo
Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DO CÔNJUGE.
Em consonância com a legislação vigente, atribui-se ao cônjuge do
contribuinte a sujeição passiva solidária, na medida em que também possui
interesse na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, uma
vez ser ela sócia majoritária de empresa utilizada como pessoa jurídica
interposta para encobrir o recebimento, por parte do contribuinte, de receitas
provenientes de fonte no exterior.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE
DOLO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo
natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária, e restando
demonstrada nos autos a ocorrência de fraude e evidenciado o dolo
correspondente, fica plenamente fundamentada e justificada a aplicação da
multa de ofício qualificada, no percentual de 150% (cento e cinquenta por
cento), uma vez constatada a tentativa do contribuinte de impedir o
conhecimento, por parte do Fisco, da ocorrência do fato gerador do imposto, ou
de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributo.

Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2301-010.978, de 07 de novembro de
2023, prolatado no julgamento do processo 10166.734506/2019-03, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão que julgou
parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO correspondente ao
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – IRPF.
O crédito tributário lançado decorreu da constatação de omissão de recebimentos
de fontes no exterior do contribuinte MARCELO FISCH DE BERREDO MENEZES e sua
cônjuge MARIANGELA DEFEO MENEZES.
Segundo o Acórdão recorrido, o auto de infração considerou, com base em
procedimento de verificação realizado contra o contribuinte, ter ocorrido omissão de
rendimentos recebidos de fontes no exterior. Foi considerado responsável solidário o cônjuge do
contribuinte, Mariângela Defeo Menezes.
Em síntese, o relatório fiscal, explica que:
– em decorrência da notícia de investigação da Polícia Federal foi instaurado
procedimento fiscal em face da MDI Consultoria Empresarial Ltda. ME, cuja proprietária
principal e sócia-administrativa é Mariângela Defeo Menezes, esposa do contribuinte;
– por meio de Ofício, foi solicitado ao juízo competente todo o conteúdo dos
autos do IPL 0131/2013-11. Tal solicitação foi integralmente deferida;
– constata-se dos volumes relativos ao Inquérito IPL 0131/2013 que o Delegado
responsável concluiu pelo indiciamento do contribuinte, bem como, de seu cônjuge e de Charles
Nelson Finkel;
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

- no Relatório Parcial elaborado pela autoridade policial são detalhadas minúcias
da participação de cada indiciado. Nele, conclui-se que Charles Finkel, Vice Presidente
Executivo da SICPA, transferiu milhões de dólares de sua empresa para o escritório de
consultoria da esposa do contribuinte (MDI Consultoria Empresarial Ltda. ME);
– a referida empresa teria sido utilizada como “fachada” para dar aparência de
legalidade ao ingresso de recursos oriundos do exterior que se tratam de vantagem indevida
prometida ao contribuinte em razão de suas funções de Auditor Fiscal e, em especial, pela
influência que foi capaz de exercer no processo de licitação que visava a contratação e renovação
do contrato da SICPA Brasil Indústrias de Tintas e Sistemas Ltda. para a prestação dos serviços
relacionados ao SICOBE (Sistema de Controle de Produção de Bebidas);
– com o fito de oportunizar à sócia administradora da MDI a prestação de
esclarecimentos relativos aos serviços prestados à empresa CFC Consulting Group INC Charles
N Finkel, foram lavradas intimações para que Mariângela Defeo Menezes comparecesse à RFB
para prestar depoimento que resultaram sem qualquer resposta. Posteriormente, quando intimada
a responder uma série de perguntas, a contribuinte alegou que as perguntas não dizem respeito à
matéria tributária e que, ainda que houvesse pertinência com a presente fiscalização, prevalece,
no aspecto, o direito constitucional inafastável ao silêncio, razão pela qual não foram
respondidas as respectivas perguntas;
– com isso, formou-se convicção de que o efetivo destinatário dos valores
recebidos da empresa CFC era, de fato, Marcelo Fisch de Berredo Menezes;
– intimado a prestar esclarecimentos, o contribuinte respondeu que a autoridade
administrativa, por mera presunção, utilizando-se de alegados indícios colhidos unilateralmente
em Inquérito Policial e que sequer foram submetidos ao devido processo legal, contraditório e
ampla defesa, atribui ao peticionante suposta omissão de rendimentos que, conforme consta do
Termo de Início de Procedimento Fiscal, já foram contabilizados e declarados ao fisco por outro
contribuinte;
– posteriormente, foi informado que a denúncia foi oferecida pelo Ministério
Público Federal que acolheu as conclusões do IPL 0131/2013 e que, por fim, a Juíza do feito
determinou, em 11/05/2016, a prisão preventiva dos denunciados;
– as provas carreadas aos autos são fartas no sentido de que MARCELO FISCH
DE BERREDO MENEZES, utilizando-se da empresa de sua esposa MARIANGELA DEFEO
MENEZES, recebeu quase 30 (trinta) milhões de reais em troca de sua participação na
contratação da empresa SICPA para implantar o Sistema SICOBE, sob a administração da Casa
da Moeda do Brasil;
- resta evidente nos autos que a empresa MDI jamais desempenhou qualquer
atividade e que fora criada como "empresa de fachada" apenas para o recebimento da propina;
– caracterizadas a sonegação, a fraude e o conluio, aplica-se a multa de 150%
sobre o valor do tributo apurado.
Houve ciência do lançamento e foi apresentada impugnação conjunta e tempestiva
alegando, em suma, que:
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

– o auto de infração é nulo vez que o lançamento foi efetuado por servidor
incompetente. Isso porque o TDPF no 01.1.01.00.2016.00786-4 fora expedido pelo Chefe de
Divisão de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Brasília sem que o mesmo
dispusesse de delegação de competência exarada pelo Delegado da respectiva repartição;
– a Portaria de Delegação de Competência indicada no referido TDPF trata apenas
do Mandado de procedimento Fiscal – MPF, instrumento que fora extinto a partir da edição do
Decreto 8.303/2014;
– o auto de infração deve ser considerado nulo em razão do lançamento ser
baseado em provas emprestadas e prova indiciária;
– a legitimidade da prova emprestada só ocorrerá se, na sua formação original,
tiverem observado o princípio ao contraditório. Na fase de inquérito não há de se cogitar de
contraditório ou ampla defesa, não sendo possível, portanto, que se possa sustentar que
administração tributária se utilize de relatório elaborado por autoridade policial que, por sua
própria natureza, foi formado sem a participação dos investigados, ora impugnantes, o que viola
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando a prova ilícita;
– a jurisprudência colacionada pelo Auditor Fiscal no Termo de Verificação
Fiscal, em relação à prova emprestada, se refere exclusivamente a sua utilização em processo
administrativo disciplinar, o qual não guarda qualquer relação com o processo ora analisado;
- a prova indiciária é fato que o indício por si só nada prova. A prova indiciária,
como qualquer tipo de prova, recai sobre uma afirmação de fato e a sua particularidade decorre
de recair em um fato que é indiciário, isto é, em um indício. Pode haver juízo suficiente para que
seja proferida uma decisão de procedência diante de uma prova indiciária, bastando que esta
prova permita este juízo de procedência. Entretanto, quando o fato indiciário auxiliar para
demonstrar o fato essencial, mas também apontar para outro fato, a prova indiciária poderá ser
somada a outra prova, para se formar um juízo de procedência;
– a prova emprestada no Direito Tributário não configura prova do fato jurídico
em sentido estrito e somente é recepcionada como prova indiciária, requerendo confirmação por
parte da autoridade fiscal para promoção de lançamento tributário, o que não ocorreu no caso em
comento, pois inexiste nos autos do processo administrativo julgado qualquer elemento adicional
que comprove de maneira inequívoca que os valores declarados regularmente pela empresa MDI
CONSULTORIA EMPRESARIAL são, em verdade, propina devida ao sujeito passivo objeto da
exação tributária pela prática do crime de corrupção passiva;
- a denúncia formulada pelo Ministério Público foi integralmente baseada no
inquérito policial e sequer passaram por exame de mérito definitivo pelo Poder Judiciário. A
própria autoridade policial, ao concluir o relatório, atesta que existem indícios suficientes de
materialidade e autoria;
– da mesma forma, a decisão que decretou a prisão preventiva dos sujeitos
passivos deixou claro o caráter meramente indiciário dos elementos caracterizadores do suposto
crime de corrupção passiva;
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

- o Auditor Fiscal, em verdadeira prática de excesso de poder, ao justificar a
motivação do lançamento do crédito tributário no Termo de Verificação Fiscal, extrapola os
limites de sua competência legal e se investe na condição de Juiz Federal Criminal para atestar,
de maneira inadequada, que os valores regularmente declarados pela empresa MDI
CONSULTORIA EMPRESARIAL são, em verdade, propina como resultado da prática do crime
de corrupção passiva praticada pelo sujeito passivo, o que se mostra inadmissível e macula o ato
administrativo do lançamento de nulidade, pois eivado do vício de motivação inexistente;
– o auto de infração também deve ser considerado nulo em razão de constituir
crédito tributário sobre rendimento que já foi objeto de tributação na pessoa jurídica;
– o crédito tributário em questão já está constituído por DCTF e as receitas que
deram origem aos mesmos foram devidamente declaradas no SPED;
– o Auditor Fiscal procedeu a lançamento do crédito tributário em sujeito passivo
que nunca recebeu ou foi titular de qualquer recurso que possa caracterizar a ocorrência do fato
gerador;
– o enquadramento legal descrito no auto de infração não se amolda ao caso em
tela, o que caracteriza o cerceamento ao direito de defesa em vista do prejuízo causado pela
absoluta falta de clareza na tipificação da infração fiscal;
– a atribuição de interposta pessoa à MDI Consultoria Empresarial Ltda. e,
consequentemente, a solidariedade imposta à Sra. Mariângela Defeo Menezes, não tem qualquer
amparo legal, restando contraditória a alegação de que o contribuinte seria sócio oculto da
empresa e, ao mesmo, tempo justificar o lançamento de todas as receitas regularmente declaradas
pela mesma em sua pessoa física;
– o auto de infração alterou a definição, o conteúdo e o alcance de instituto,
conceito e forma de direito privado, ao alargar o conceito de “receita própria auferida” para
tributar parcelas estranhas ao patrimônio dos impugnantes;
– importante registrar que o interesse comum das pessoas não é relevado pelo
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal, mas pelo interesse jurídico, que diz respeito à realização comum ou conjunta
da situação que constitui o fato gerador, ou seja, são solidárias aquelas pessoas que co-realizam o
fato gerador;
- ao imputar a responsabilidade solidária a Sra. Mariângela Dafeo Menezes, se
estaria afirmando que esta também foi partícipe do fato gerador, o que contraria frontalmente a
tese do lançamento, fato que, por si só, já teria o condão de declarar a sua improcedência;
- se a legislação do imposto de renda dispõe que no caso de rendimentos próprios,
cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na proporção de 100% (cem por cento), devendo
incluir, nas respectivas declarações entregues em separado a totalidade dos rendimentos próprios,
não há que se falar em responsabilidade solidária;
- assumindo a tese da interpretação por analogia promovida pelo Auditor-Fiscal e
pelo acórdão para efetuar o lançamento com base no artigo 42 da Lei no. 9.430/1996, combinado
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

com o § 5o do mesmo artigo, em absoluta falta de correlação com o enquadramento legal descrito
no auto de infração, que também não se adequa ao caso objeto da descrição dos fatos narrados no
Termo de Verificação Fiscal, tem-se a decadência por completo do objeto do lançamento
impugnado;
– não há na peça fiscal qualquer elemento que caracterize a prática de fraude a
justificar a ampliação do prazo decadencial e a aplicação da multa qualificada;
- a multa isolada em questão possui nítido contorno de sanção política, prática
Fiscal há muito tempo reprimida pelo Poder Judiciário. A sanção imposta no auto de infração
caracteriza afronta à Carta Constitucional de 1988, bem como, aos Princípios da Razoabilidade,
Proporcionalidade, Moralidade e Boa-Fé Administrativa;
- como se percebe à primeira leitura, os percentuais das referidas penalidades
encontram-se, às escancaras, em grave ofensa ao princípio da não confiscatoriedade, consagrado
no art. 150, inciso IV da Constituição Federal.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por acolher parcialmente os
argumentos e determinar a decadência parcial de períodos relativos a multa isolada.
Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
- a competência do Auditor Fiscal para constituir o crédito tributário não decorre
do MPF/TDPF, nem do ato infralegal que o instituiu, sendo conferida diretamente pelo art. 6o da
Lei no 10.593/2002 (com redação dada pela Lei no 11.457/2007) e pelo próprio Código
Tributário Nacional, em seu art. 142;
- configurado, no presente caso, o dolo, consistente na tentativa do contribuinte de
evitar o conhecimento, por parte do Fisco, da ocorrência do fato gerador do imposto ou de
eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributo, o prazo para que a Fazenda Nacional
exerça o direito da constituição do crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
- é lícita a utilização, pelo Fisco, de documentos e/ou informações obtidos por
outras autoridades fiscais, administrativas ou judiciais para efeito de lançamento, desde que os
mesmos guardem pertinência com os fatos geradores e os sujeitos passivos que foram objeto da
autuação e que tenha sido dada ciência aos contribuintes dos documentos carreados aos autos, no
sentido de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa;
- comprovado nos autos que o contribuinte, mediante a utilização, como interposta
pessoa, de empresa cuja sócia majoritária é sua esposa, recebeu rendimentos de fonte situada no
exterior, constituindo-se como o real beneficiário das receitas omitidas, fica consubstanciada a
sua caracterização como sujeito passivo de obrigação tributária, independentemente da pessoa
jurídica em questão ter oferecido à tributação os valores objeto da presente autuação;
- não pode ser inquinado pela alegação de confisco o lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e exigiu imposto
resultante da apuração de omissão de rendimentos de fonte situada no exterior, aplicando,
outrossim, multa isolada de 50% pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

leão, e impondo, ainda, com base na constatação de dolo, multa qualificada de 150%, que
apresentou como base de cálculo o correspondente imposto apurado. No que tange, ainda, à
invocação da figura do confisco, refoge à competência da Autoridade Administrativa a
apreciação e a decisão de questões que versem sobre a constitucionalidade de atos legais, salvo
se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou
ato normativo;
- em consonância com a legislação vigente, atribui-se ao cônjuge do contribuinte a
sujeição passiva solidária, na medida em que também possui interesse na situação que constituiu
o fato gerador da obrigação principal, uma vez ser ela sócia majoritária de empresa utilizada
como pessoa jurídica interposta para encobrir o recebimento, por parte do contribuinte, de
receitas provenientes de fonte no exterior;
- a aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza
de penalidade por descumprimento da obrigação tributária, e restando demonstrada nos autos a
ocorrência de fraude e evidenciado o dolo correspondente, fica plenamente fundamentada e
justificada a aplicação da multa de ofício qualificada, no percentual de 150% (cento e cinquenta
por cento), uma vez constatada a tentativa do contribuinte de impedir o conhecimento, por parte
do Fisco, da ocorrência do fato gerador do imposto, ou de eximir-se, total ou parcialmente, do
pagamento de tributo.
Os contribuintes tomaram ciência do Acordão do julgamento de primeira instância
e apresentou Recurso Voluntário conjunto.
Em preliminar alegou:
 Violação ao artigo 93, inciso x, da constituição federal – ausência de
motivação – nulidade do acórdão recorrido
 Nulidade do auto de infração – lançamento efetuado por servidor
incompetente – matéria de ordem pública reconhecida de ofício
 Lançamento baseado em prova emprestada ausência de requisitos de
admissibilidade prova indiciária – nulidade do auto de infração
 Lançamento baseado em indícios motivação inexistente e ausência de
provas – nulidade do auto de infração
 Lançamento de receitas declaradas por outro contribuinte - erro na
identificação do sujeito passivo – nulidade do auto de infração
 Ausência/erro de enquadramento legal - interposição de pessoas - sócio-
oculto – nulidade
 Alteração da definição, conteúdo e alcance de instituto de direito privado
perpetrada pelo acórdão recorrido – nulidade
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

No mérito, alegou a impossibilidade da responsabilidade solidária, decadência,
ausência de fraude e questiona o lançamento de multa qualificada e destaca o caráter
confiscatório da multa isolada e sua não recepção pelo ordenamento jurídico.
Em juntada posterior, trouxe aos autos cópia de Acórdãos proferidos pelo TRF2 e
STJ, na ação penal em curso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Decadência
A decisão recorrida não reconheceu a decadência do lançamento do imposto de renda
suplementar, por aplicação do prazo previsto no art. 173, I do CTN:
Tendo o fato gerador do Imposto de Renda ocorrido em 31/12/2013 e 31/1/2014,
o correspondente lançamento poderia ter sido efetuado somente a partir dos
anos-calendário 2014 e 2015, respectivamente, o que leva o início do prazo
decadencial de que trata o art. 173, inciso I, do CTN, acima transcrito, para
01/01/2015 e 01/01/2016, operando-se a decadência somente em 31/12/2019
para os fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2013 e em
31/12/2020 para os fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2014.
O lançamento, ora guerreado, foi efetuado em 23/09/2019, na data da ciência
do lançamento ao contribuinte e responsável solidário, dentro, portanto, do
prazo decadencial, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar de
decadência do lançamento relativo à omissão de rendimentos. (grifos não
originais).
Já em relação a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão, o Acórdão
recorrido aceitou a decadência parcial do período:
Entretanto, igual sorte não resta à multa isolada. No que tange à aplicação de
multas isoladas por falta de recolhimento de carnê-leão, os fatos geradores são
mensais, na medida em que essas multas, além de serem apuradas mensalmente,
não se submetem a ajuste na respectiva declaração de rendimentos anual.
Assim, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial para constituição
desse crédito ocorre no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia
ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN, acima transcrito.
Para se definir o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco)
anos, é necessário identificar a data prevista para o recolhimento do imposto,
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

pois é no dia subseqüente a esta data de vencimento que a multa já poderia
ser lançada.
(...)
Os prazos para recolhimento do imposto obrigatório mensal (carnê-leão)
correspondente aos rendimentos recebidos no período de janeiro de 2013 a
dezembro de 2014 ocorreram no último dia útil dos meses subsequentes aos dos
recebimentos, sendo que o lançamento da multa isolada só é possível após o
vencimento do prazo legal para recolhimento do carnê-leão. Ou seja, para os
rendimentos recebidos até outubro de 2013, o lançamento poderia ser
efetuado no ano-calendário 2013, sendo que o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial seria 01/01/2014 (primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido realizado), operando-se a decadência
a partir de 31/12/2018.
Para os rendimentos recebidos em novembro de 2013 e dezembro de 2013, os
prazos para pagamento do carnê-leão expiraram em 31/12/2013 e
31/01/2014, respectivamente, e os lançamentos das correspondentes multas
isoladas por falta de recolhimento de carnê-leão só poderiam ter sido efetuados a
partir de 02/01/2014 e 01/02/2014, levando o termo inicial para a contagem
do prazo decadencial para 01/01/2015, cujo termo final seria 31/12/2019.
Assim, juntamente com o lançamento da multa isolada relativo aos fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2014, ditos lançamentos foram
constituídos dentro do prazo legal previsto por lei, não sendo verificada a
decadência.
Em sentido oposto, uma vez que a ciência do Auto de infração em foco ocorreu
em 23/09/2019, os lançamentos das multas isoladas por falta de recolhimento de
carnê-leão referentes aos fatos geradores compreendidos no período de
31/01/2013 a 31/10/2013 encontram-se fulminados pela decadência.
Como a exoneração foi dentro do limite de alçada, a decisão é definitiva em âmbito
administrativo.
A alegação dos recorrentes é pela inaplicabilidade ao caso da contagem do prazo
decadencial nos termos do art. 173, I do CTN por não estar comprovado nos autos o
intuito de fraude e por conta da qualificação da multa. Ambos os argumentos serão
tratados na análise do mérito do Recurso
Ausência de motivação do Acórdão
Os recorrentes alegam que o Acórdão recorrido não teria se manifestado expressamente
sobre todas as razões lançadas na Impugnação:.
14. Nos termos aduzidos na Impugnação, pleiteou os RECORRENTES a
declaração de nulidade do Processo Administrativo Fiscal e, por consequência,
do Auto de Infração em razão de (i) nulidade, uma vez que o processo se baseia
em prova exclusivamente indiciária e emprestada; (ii) nulidade, em razão dos
lançamentos terem sido efetivados com base em indícios e motivação
inexistentes; (iii) aduziu que todas as receitas foram declaradas por outro
contribuinte, o que enseja erro na identificação do sujeito passivo; (iv) nulidade
do Auto de Infração por ausência ou erro de enquadramento legal da legislação
tributária; (v) decadência do lançamento da multa qualificada; entre outras
matérias
15. Verifica-se, contudo, que o acórdão recorrido quedou-se omisso em relação
aos argumentos trazidos pelos RECORRENTES nas razões de Impugnação, tais
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

como na razões dos lançamentos terem sido efetivados com base em indícios e
motivação inexistentes, o que enseja erro na identificação do sujeito passivo, a
nulidade do Auto de Infração por ausência ou erro de enquadramento legal da
legislação tributária, entre outras matérias suscitadas na Impugnação ao Auto de
Infração. (grifos originais)
Na argumentação dos recorrentes, a falta de manifestação expressa contrariaria o
disposto no art. 93, inciso X da CF/1988, além do artigo 2o e 50 da Lei no 9.784, de
1999.
Não há procedência na alegação. Os argumentos trazidos pelo contribuinte foram
apontados e analisados pela decisão de piso, conforme ser verá nos demais tópicos, uma
vez que eles também foram reapresentados no Recurso.
Salienta-se entretanto, que é entendimento deste Conselho que não é necessário que o
Acórdão aprecie todos os argumentos da recorrente, bastando para tanto que os
fundamentos expressamente adotados sejam suficientes para afastar a pretensão da
Recorrente. Este entendimento está expresso nos Acórdão no 1003-0001.742, de
09/07/2020:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008 ACÓRDÃO.
NÃO APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DA RECORRENTE.
NULIDADE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS
ARGUMENTOS, QUANDO OS FUNDAMENTOS SÃO SUFICIENTES
PARA DECISÃO.
A decisão combatida não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
de defesa, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado,
Ademais, o julgador apreciará livremente a validade das alegações trazidas a partir do
exame do conjunto probatório, de acordo com o principio do livre convencimento
motivado, Acórdão no 2003-003.799, de 27/10/2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
As decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que apenas na falta de
apreciação de argumento de defesa do contribuinte é que devem ser consideradas
nulas nos termos do que determina o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72.
O julgador apreciará livremente a validade das alegações do sujeito passivo a
partir do exame da consistência do conjunto dos elementos probatórios trazido
aos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado previsto
no artigo 29 do Decreto no 70.235.72
Lançamento efetuado por servidor incompetente
A alegação dos impugnantes é que o Auto de Infração seria nulo por ter sido efetuado
por servidor incompetente. Defendem que o Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal – TDPF expedido, foi assinado por pessoa que não teria competência para tal, já
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

que não foi feito pelo próprio Delgado da repartição e a Portaria de Delegação de
Competência que citava o termo “MPF” Mandado de Procedimento Fiscal – MPF,
denominação anterior do TDPF.
A Decisão de piso salientou que, ainda que haja vício na expedição de MPF/TDPF,
como não é requisito de validade do lançamento do crédito tributário, nos termos do
Decreto 70.235, de 1972, não tem o poder de anular o ato. Assim considera irrelevante
discutir se o haveria vício na Portaria de Delegação por usar o nome antigo do
instrumento “MPF” ao invés da nova designação TDPF. Firma seu entendimento
citando trechos de ementas deste Conselho sobre o assunto.
Os recorrentes por vez aduzem que a Decisão de piso não teria analisado os argumentos
apresentados e reafirma sua tese que a existência de “vício” no instrumento que iniciou
a fiscalização seria suficiente para contaminar todos os atos dele decorrente, provocando
a nulidade do lançamento.
49. A construção dos fatos pelo Auditor-Fiscal pressupõe a participação do
sujeito passivo, viabilizada pela observância a um procedimento específico, que
são as regras do TDPF. Assim, os atos que compõem o procedimento
fiscalizatório apenas são válidos se realizados com fundamento em válido TDPF
previamente expedido. “As portarias em foco, na medida em que mapearam,
passo a passo, o procedimento fiscalizatório, a cargo dos Auditores-Fiscais da
Receita Federal, criaram direitos subjetivos em favor do contribuinte, que
nenhum interesse arrecadatório,
por mais relevante, pode atropelar”
(CARRAZZA, Roque Antônio, BOTTALLO, Eduardo Domingos, Mandado de
Procedimento Fiscal e espontaneidade. Revista Dialética de Direito Tributário, n.
80, maio 2002, p. 103)
Não há reparo a ser feito na decisão “a quo” que segue a jurisprudência majoritária das
Turmas da CSRF, conforme Acórdão no 9303-010.564, de 11/08/2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2010
a
30/04/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO/LANÇAMENTO.
NULIDADE.
É válido o Auto de Infração/Lançamento efetuado de conformidade com as
normas legais que regem o procedimento administrativo fiscal.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
AUSÊNCIA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O MPF é mero instrumento interno de controle e planejamento das atividades e
procedimentos fiscais. Irregularidades detectadas na sua emissão não implicam
nulidade do Auto de Infração/Lançamento.
O assunto de irregularidades na emissão de MPF/TDPF é inclusive objeto de súmula
vinculante no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 171 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (grifou-se)
Demais preliminares
Nos demais tópicos relativamente as preliminares, os recorrentes reapresentam os
mesmos tópicos e de modo muito similar aos argumentos e fatos já aduzidos na
impugnação. Assim, nos termos do § 3o do art. 57 do Regimento Interno do Carf -
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

(Ricarf) transcrevo a decisão de primeira instância, com a qual concordo e assumo como
meus próprio fundamentos de decidir:
Da Nulidade em Razão da Utilização de Prova Emprestada e Prova Indiciária
Entende o impugnante que o auto de infração deve ser considerado nulo em
razão do lançamento ser baseado em provas emprestadas e prova indiciária.
Acrescenta que a legitimidade da prova emprestada só ocorre se, na sua
formação original, tiverem observado o princípio ao contraditório, o que não
ocorreu no inquérito policial.
Segundo a doutrina, são inadmissíveis as provas incompatíveis com os princípios
de respeito ao direito de defesa e à dignidade humana, obtidas por meios que se
opõem às normas reguladoras do direito que, com caráter geral, regem a vida
social de um povo.
De acordo com a lição de Grinover, Scarance e Magalhães, a prova é ilegal toda
vez que sua obtenção caracterize violação de normas legais ou de princípios
gerais do ordenamento, de natureza processual ou material. Quando a proibição
for colocada por uma lei processual a prova será ilegítima, ou ilegitimamente
produzida; quando, pelo contrário, a proibição for de natureza material, a prova
será ilicitamente obtida.
Poder-se-ia tomar, assim, a prova ilegal como gênero, do qual são espécies a
prova ilegítima, que atenta contra norma processual ou lei adjetiva (como, por
exemplo, prova carreada aos autos após o trânsito em julgado da sentença) e a
prova ilícita, que viola princípio constitucional, tendose, como paradigmas
clássicos de provas ilícitas strictu sensu aquelas obtidas com violação do
domicílio (art. 5o', XI, da CF), do sigilo da correspondência e das comunicações
telefônicas (art. 5£', XII, da CF), as conseguidas mediante tortura ou maus tratos
(art. 5o', III, da CF) ou as obtidas com infringência à intimidade (art. 5o', X, da
CF).
Em consonância com os conceitos acima exarados, a prova emprestada utilizada
para lastrear a autuação em foco encontra-se cercada de requisitos que lhe
conferem total legitimidade e licitude, a saber:
a) foi obtida mediante autorização judicial;
b) consubstanciou-se em documentos/informações que guardam total pertinência
com a autuação em análise e que comprovam, de maneira farta e robusta, a
omissão de rendimentos de fonte situada no exterior;
c) embasou as intimações efetuadas pelo Fisco ao contribuinte e sua esposa, na
fase de autuação, no sentido da prestação de esclarecimentos sobre as
informações constantes da prova emprestada, em estrita obediência ao princípio
do contraditório e da ampla defesa.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, em função da notícia da
existência da denominada “Operação Vícios”, a cargo do Departamento da
Polícia Federal, que teve como escopo a investigação de irregularidades nos
processos licitatórios da Casa da Moeda para contratação da empresa SICPA
BRASIL INDÚSTRIA DE TINTAS E SISTEMAS LTDA para operação do
Sicobe (Sistema de Controle de Produção de Bebidas), foi instaurado o TDPF n£'
01.1.01.00- 2015-02335-5, em face da empresa MDI CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA-ME, CNPJ 10.791.601/0001-13, cuja proprietária
principal, com 98% das quotas, e sócia-administradora, é MARIANGELA
DEFEO MENEZES, CPF 398.763.571-15, esposa do contribuinte.
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

Regularmente cientificada do Termo de Início de Procedimento Fiscal, a citada
sóciaadministradora trouxe aos autos os registros contábeis e outros
documentos, informando, ainda, que a empresa não havia contratado qualquer
funcionário de 2009 a 2015 e que a maior parte dos documentos requisitados
pela Fiscalização haviam sido apreendidos por intermédio do Auto de Apreensão
no' 660/2.015.
Em função disso, o Sr. Chefe da Divisão de Fiscalização peticionou à Juíza do
feito por intermédio do Ofício n£' 75/2015 DIFIS/DRF-BSA/SRRF01/RFB/MF-
DF, de 11/09/2015 (fls. 362 e 363), solicitando autorização de acesso, por parte
da DRF/Brasília, para fins tributários, de todo o conteúdo dos autos do IPL
0131/2013-11 e seus apensos, tendo sido tal solicitação integralmente deferida
(fls. 365 e 366) e, desta forma, foram trazidos à colação nos presentes autos os
principais documentos da ação judicial.
Dentre eles, foram juntados os dois volumes do Inquérito IPL 0131/2.013, no
qual se destaca o “Relatório Parcial I” (fls. 1.473 a 1.573), produzido pelo
Delegado do feito em 24/08/2015, que concluiu pelo indiciamento de Marcelo
Fisch de Berredo Menezes, Mariângela Defeo Menezes e Charles Nelson Finkel.
De posse de todo o conteúdo dos autos do IPL 0131/2013-11 e seus apensos,
requisitados judicialmente e com o objetivo de dar oportunidade à sócia-
administradora da empresa MDI, Mariângela Defeo Menezes, para esclarecer as
atividades prestadas pela MDI para a empresa CFC, a Fiscalização efetuou, a
partir de 23/03/2016, diversas tentativas de intimação (fls. 338 e 339, 342 a 344,
345 a 347), que restaram infrutíferas. Por fim, foi lavrado, em 18/04/2016, o
Termo de Intimação Fiscal n£' 002 (fls. 348 a 351), com Aviso de Recepção-AR
datado de 19/04/2016 (fl. 352), requisitando de Mariangela informações e
documentos comprobatórios correspondentes aos serviços prestados pela MDI à
CFC. Por intermédio de seu advogado, Mariângela respondeu às fls. 358 a 361,
afirmando que as perguntas não tinham cunho tributário, uma vez que se
referiam somente à investigação criminal realizada pela Polícia Federal e, ainda
que guardassem pertinência com a presente fiscalização, prevalece o direito
constitucional inafastável ao silêncio.
No mesmo sentido, a autoridade fiscal intimou o contribuinte Marcelo Fisch de
Berredo Menezes (mediante o Termo de Início do Procedimento Fiscal de fls.
179 a 183), detalhando com clareza as provas colhidas pelo inquérito policial e
dando-lhe a oportunidade de se manifestar prestando esclarecimentos ou
trazendo elementos probatórios complementares que considerasse relevantes.
Posteriormente, mediante o Termo de Intimação Fiscal n£' 001 (fls. 1.714 a
1.717), foi novamente dada oportunidade ao contribuinte de manifestar-se quanto
às conclusões do inquérito policial e às repercussões tributárias constatadas.
De tudo o que já foi exposto, conclui-se que, tanto na fase de autuação regida,
inclusive, pelo princípio inquisitório ou inquisitivo (art. 14 do Decreto n£'
70.235/1972), através das intimações acima mencionadas, quanto na fase de
impugnação que inaugurou, efetivamente, a etapa do contraditório, os
contribuintes, cientes dos documentos e dos fatos geradores que lastrearam a
presente autuação, tiveram ampla oportunidade de carrear aos autos
documentos/esclarecimentos, no sentido de tentar a ilidir a autuação em tela.
Destarte, o processo em questão, até o presente momento, caracterizou-se pelo
cumprimento de todas as fases e prazos processuais dispostos no Processo
Administrativo Fiscal-PAF (Decreto n£' 70.235/1.972 e alterações posteriores),
repetindo-se que as oportunidades de manifestação dos Impugnantes não se
exauriram na etapa anterior à efetivação do referido lançamento. Na busca da
preservação do direito de defesa, o processo administrativo fiscal, como regulado
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

pelo Decreto n£' 70.235/72, estende-se por outra fase, a litigiosa, na qual o
autuado, não se resignando com o lançamento que lhe foi imputado, pode
oferecer, por meio de impugnação e recurso voluntário, suas razões à
consideração dos órgãos julgadores administrativos.
Ressalte-se que o uso de provas emprestadas em processos administrativos
fiscais é procedimento unanimemente admitido pelos Tribunais Superiores e pelo
próprio tribunal administrativo, como abaixo:
“PROVAS
PRODUZIDAS
A
PARTIR
DE
LAUDO
PERICIAL
CONFECCIONADO PELA POLÍCIA FEDERAL - DOCUMENTAÇÃO
TRAZIDA DO EXTERIOR COM AUTORIZAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL -
PROVA EMPRESTADA - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PELO FISCO
-
DOCUMENTOS
INCIDENTAIS
EM
LÍNGUA
ESTRANGEIRA
-
DESNECESSIDADE DE TRADUÇÃO PARA O VERNÁCULO - O fisco pode
se valer de prova emprestada, produzida em outro processo administrativo
fiscal ou mesmo processo judicial, inclusive em processo criminal. Não há
necessidade de que a prova do Processo Administrativo Fiscal seja
produzida por Auditor-Fiscal da Receita Federal. Peças incidentais em língua
estrangeira, as quais não criaram qualquer dificuldade para a defesa do
recorrente, estando, ressalte-se, nos pontos que interessam à solução da presente
lide, traduzidas para vernáculo nos ofícios e laudos da Polícia Federal, não
inquinam de nulidade o lançamento em debate. (Acórdão no 106-17.029 de
07.08.2008) (meu grifo)
“IMPOSTO DE RENDA. LANÇAMENTO. PROVA EMPRESTADA. FISCO
ESTADUAL. ARTIGO 199 DO CTN. ART. 658 DO REGULAMENTO DO
IMPOSTO DE RENDA (ART. 936 DO RIR VIGENTE) 1. O artigo 199 do
Código Tributário Nacional prevê a mútua assistência entre as entidades da
Federação em matéria de fiscalização de tributos, autorizando a permuta de
informações, desde que observada a forma estabelecida, em caráter geral ou
específico, por lei ou convênio 2. O art. 658 do Regulamento do Imposto de
renda então vigente (Decreto no 85.450/80, atualmente art. 936 do Decreto no
3.000/99) estabelecia que "são obrigados a auxiliar a fiscalização, prestando
informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, cumprindo ou fazendo
cumprir as disposições deste Regulamento e permitindo aos fiscais de tributos
federais colher quaisquer elementos necessários à repartição, todos os órgãos da
Administração Federal, Estadual e Municipal, bem como as entidades
autárquicas, paraestatais e de economia mista" 3. Consoante entendimento do
Supremo Tribunal Federal, não se pode negar valor probante à prova emprestada,
coligida mediante a garantia do contraditório. (RT/ 559/265) 4. ST/ - RESP -
RECURSO ESPECIAL - 199500631385 - 05/08/2004 - SEGUNDA TURMA
Espécie: RESP - RECURSO ESPECIAL - 81094. Data da Decisão: 05/08/2004.
Data da Publicação: 06/09/2004.” (grifo original)
Assim, verifica-se que tanto a doutrina como a jurisprudência já se posicionou de
forma favorável à utilização da prova emprestada, dando-lhe pleno valor
probante, quando o contraditório é ofertado no processo para o qual é
transportada, sabendo-se que o que se toma emprestado é apenas a prova, não as
conclusões do processo de origem. Põe-se em destaque o entendimento do STF
de que "não se pode negar valor probante à prova emprestada, coligida mediante
a garantia do contraditório." (RTJ 559/265).
No mesmo sentido, a prova indiciária, há tempos já resta caracterizada como
meio de prova aceito pelo tribunal administrativo:
PROVA
INDICIÁRIA.
UTILIZAÇÃO
COMO
MEIO
DE
PROVA.
NECESSIDADE DE INDÍCIOS CONVERGENTES. Em harmonia com o art.
24 do Decreto 7.574/2011, são hábeis para comprovar a verdade dos fatos todos
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

os meios de prova admitidos em direito. Assim, a prova indiciária é meio idôneo
para referendar uma autuação, desde que ela resulte da soma de indícios
convergentes ou da presença de indícios necessários. (Acórdão n o 1302-003.088,
de 18/09/2018)
PROVA INDICIÁRIA. VALIDADE. A prova indiciária, cuja formação esteja
apoiada em um encadeamento lógico de fatos e indícios convergentes, que
examinado em conjunto levem ao convencimento do julgador, é um meio idôneo
para justificar uma autuação. (Acórdão no 1201-002.462, de 17/08/2018)
SIMULAÇÃO. PROVA INDICIÁRIA. A prova indiciária é meio idôneo
admitido em Direito, quando a sua formação está apoiada em ma concatenação
lógica de fatos, que se constituem em indícios precisos, “econômicos” e
convergentes. Quando não convergentes como a infração relativa ao ano 2000
cancela-se o lançamento, caso contrário, mantém-se o lançamento como ocorreu
na infração relativa à 2002. (Acórdão no 1401-000.583, de 29/06/2011).
Isso porque o Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em seu art. 369,
dispõe que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como
os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o
pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, disposição esta,
refletida no art. 24 do Decreto 7.574/2011 que trata do processo administrativo
fiscal.
Na lição de Paulo de Barros Carvalho (“A Prova no Procedimento
Administrativo Tributário”, in Revista Dialética de Direito Tributário no 34), “as
provas são consideradas diretas quando fornecem ao julgador idéia concreta do
fato a ser provado; são indiretas quando se referem a outro acontecimento, que
não propriamente aquele objetivado pela prova, mas que com ele se relacionam,
chegando ao conhecimento do fato a provar mediante raciocínio dedutivo, que
toma por base o evento conhecido” (meus grifos).
No livro “Presunções no Direito Tributário” (Ed. Dialética, 2001), Maria Rita
Ferragut esclarece que “o sistema de valoração de provas adotado pelo nosso
sistema é o do livre convencimento motivado, não admitindo arbitrariedade na
produção da prova e na sua apreciação. Pressupõe, também, razoabilidade entre o
conteúdo das provas e a conclusão obtida a partir delas”. Vejamos o que a ilustre
autora leciona especificamente acerca da prova indiciária, verbis:
“A prova indiciária é uma espécie de prova indireta que visa demonstrar, a partir
da comprovação da ocorrência de fatos secundários, indiciários, a existência ou
inexistência do fato principal. Para que ela exista, faz-se necessária a presença de
indícios, a combinação dos mesmos, a realização de inferências indiciárias e,
finalmente, a conclusão dessas inferências.
Indício é todo vestígio, indicação, sinal, circunstância e fato conhecido apto a
nos levar, por meio do raciocínio indutivo, ao conhecimento de outro fato, não
conhecido diretamente. É, segundo Pontes de Miranda, “o fato ou parte do fato
certo, que se liga a outro fato que se tem de provar, ou a fato que, provado, dá ao
indício valor relevante na convicção do juiz, como homem”. Conhecido o
indício, deverá ser efetuada a operação lógica de subsunção de seu conceito, com
os critérios previstos numa regra geral e abstrata, por força da qual o indício
adquirirá relevância jurídica, ou seja, constituir-se-á no antecedente de um
enunciado jurídico prescritivo que implicará juridicamente uma conclusão, cujo
conteúdo é o fato principal.”
Portanto, a prova indireta, resultante da soma de indícios convergentes, é meio
idôneo para referendar exigências tributárias. Em outras palavras, se os fatos
relatados pelo fisco forem convergentes, vale dizer, se todos levarem ao mesmo
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

ponto, a prova indiciária restará caracterizada, cabendo ao contribuinte o ônus de
desconstituição dessa prova, mediante a apresentação, fundamentada, de
elementos capazes de infirmar os indícios levantados.
O impugnante ainda alega que a autoridade fiscal estaria se investindo na
condição de Juiz Federal Criminal para atestar, de maneira inadequada, que os
valores declarados pela MDI CONSULTORIA EMPRESARIAL seriam
resultado da prática do crime de corrupção passiva praticada pelo sujeito passivo,
o que se mostra inadmissível e macula o ato administrativo do lançamento de
nulidade, pois eivado do vício de motivação inexistente.
Equivoca-se o impugnante vez que à autoridade fiscal não coube qualquer
análise no âmbito penal ou civil. A mesma apenas constatou, baseando-se em
fatos discriminados no inquérito policial, na denúncia do MP e no processo
disciplinar, a ocorrência do fato gerador do IRPF e sua repercussão tributária.
Ressalte-se que os fatos, indícios e jurisprudências colacionados pela autoridade
fiscal podem ter origem vinculada a diversos campos do direito, tais como o
administrativo, disciplinar, penal ou civil, entretanto, sua aplicabilidade se dá
exclusivamente no foro tributário.
A motivação para o lançamento resta devidamente demonstrada por meio de
cristalina explanação constante do termo de verificação fiscal.
Caso as conclusões da análise realizada pela autoridade fiscal mostrem-se
incorretas ou sejam devidamente contestadas pelo contribuinte em sua
impugnação, o lançamento pode ser considerado improcedente, mas nunca, nulo.
Portanto, impõe-se afastar a preliminar de nulidade pelas razões ora expostas.
Da Nulidade por Erro na Eleição do Sujeito Passivo
O Impugnante alega ter ocorrido erro na identificação do sujeito passivo, na
medida em que a omissão de rendimentos objeto da presente autuação guarda
correspondência com as receitas informadas nas DIPJ da empresa MDI
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., tendo o Fisco efetuado o
lançamento, em desconformidade com o disposto nos arts. 43, 45 e 142 do CTN.
Os arts. 43 e 45 do CTN assim dispõem:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo.(Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

(...)Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere
o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam.
Já o art. 142, disciplina quanto ao lançamento:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Em análise aos autos, não se verifica qualquer desrespeito aos mencionados
textos legais.
Os arts. 43 e 45 do CTN definem que o fato gerador é a aquisição da
disponibilidade econômica e que o contribuinte do imposto é o titular de dita
disponibilidade.
Pois bem, a autoridade fiscal apresentou todos os fatos e indícios que motivaram
a constatação de que o impugnante era o efetivo recebedor dos rendimentos
(disponibilidade econômica), atuando em conjunto com seu cônjuge (responsável
solidária nos termos do art. 124 do mesmo CTN), para que os rendimentos
fossem considerados decorrentes de prestações de serviços de empresa na qual
esta última figurava como sócia-administradora.
Dessa maneira, o lançamento preenche os requisitos do art. 142.
Não se olvide que o art. 121 do mesmo diploma legal, no inciso I do § 1o, assim
define o sujeito passivo da obrigação principal:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
Uma vez demonstrado que os rendimentos decorrem da contraprestação de
atividades realizadas pelo impugnante, e não, da prestação de serviços da pessoa
jurídica, impõe-se considerar que o mesmo se caracteriza como o contribuinte do
imposto nos termos do CTN.
O fato da pessoa jurídica MDI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ter
oferecido à tributação, de uma forma muito mais favorável do que seria na
pessoa física, os rendimentos cuja omissão foi objeto do presente lançamento,
em nada prejudica a presente autuação.
A caracterização do impugnante como contribuinte e de seu cônjuge como
responsável solidário será tratada no mérito desse Voto.
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

Por hora, cumpre-se demonstrar que não houve qualquer desrespeito aos artigos
do CTN mencionados para afastar, em preliminar, a nulidade do lançamento em
razão de suposto erro na eleição do sujeito passivo.
Da Nulidade por Cerceamento do Direito de Defesa
O impugnante ainda alega que o enquadramento legal descrito no auto de
infração não se amolda ao caso em tela, o que caracterizaria o cerceamento ao
direito de defesa em vista do prejuízo causado pela absoluta falta de clareza na
tipificação da infração fiscal.
Não se verifica, no entanto, tal ocorrência.
O auto de infração informa o enquadramento legal relativo à omissão de
rendimentos tributáveis nos termos dos art. 37 e 38 do RIR/99 (Decreto
3.000/99), ao definir rendimentos brutos, bem como, menciona os incisos V e
VII do art. 55 do mesmo diploma legal que tratam dos demais rendimentos nos
seguintes termos:
Outros Rendimentos
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art.
3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e70, §3o, inciso I):
(...)V - os rendimentos recebidos de governo estrangeiro e de organismos
internacionais, quando correspondam à atividade exercida no território nacional,
observado o disposto no art. 22;
(...)VII - os rendimentos recebidos no exterior, transferidos ou não para o Brasil,
decorrentes de atividade desenvolvida ou de capital situado no exterior;
A despeito do inciso V supracitado não guardar, a priori, relação com a situação
ora tratada no presente processo, sua menção no auto de infração não trouxe
qualquer dificuldade ou impedimento ao direito de defesa do impugnante.
Veja-se que, na visão da autoridade fiscal, os rendimentos em questão se tratam
de pagamentos realizados ao contribuinte, por empresa situada no exterior,
transferidos para o Brasil em contraprestação a atividades por ele exercidas.
Em análise à extensa impugnação apresentada se verifica que o impugnante teve
total compreensão dos fatos que lhe foram imputados e das motivações e provas
apresentadas pela autoridade fiscal.
Ademais, o enquadramento legal relativo à obrigação quanto ao recolhimento
mensal do imposto, a base de cálculo e a conversão do câmbio foram
devidamente informados no auto de infração (arts. 106, III, 109, 110 e 995 do
Decreto 3.000/99), bem como, aquele relativo às penalidades aplicadas e aos
juros de mora (arts. 43, 44, I e II e 61 da Lei 9.430/96).
Junte-se ao contexto que o termo de verificação fiscal é bastante explícito com
relação às penalidades aplicadas e os dispositivos legais infringidos em razão das
constatações realizadas.
Mérito
No mérito alegou a impossibilidade da responsabilidade solidária da Sra.
MARIANGELA DEFEO, ausência de fraude a justificar o lançamento de multa
qualificada e o caráter confiscatório da multa isolada.
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

O lançamento foi realizado por entender a fiscalização que os pagamentos feitos à
empresa MDI CONSULTORIA, de propriedade da sócia majoritária MARIANGELA
DEFEO, não correspondiam a prestação de serviço desta empresa à pessoa jurídica CFC
Consulting Group INC, de propriedade de Charles N Finkel, e portanto não deveriam ter
sido tributados na pessoa jurídica.
A fiscalização concluiu que a constituição da empresa da esposa teria sido uma
“fachada” para dar aparência de legalidade aos pagamentos realizados, que tinham
como fim último remunerar os serviços prestados pelo Sr. MARCELO e sua influência
no processo de licitação que visava contratar e renovar o contrato da SICPA Brasil
Indústrias de Tintas e Sistemas Ltda. para a prestação dos serviços relacionados ao
SICOBE (Sistema de Controle de Produção de Bebidas), conduzido pela Casa da
Moeda, sob orientação da Receita Federal do Brasil, na pessoa do então Audito Fiscal
Sr. MARCELO.
Ação Judicial
De início é importante pontuar alguns aspectos da Ação Penal no 0802469-
60.2013.4.02.5101-RJ. que transita na Justiça Federal.
A decisão de primeira instância ocorreu em 16/05/2019, quando a Juíza Federal Valéria
Caldi Magalhães, da 08a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, determinou a
condenação dos réus MARCELO FISCH e MARIANGELA DEFEO pelo crime de
corrupção passiva e cumprimento de pena de reclusão em regime fechado.
O lançamento do auto de infração e apresentação da impugnação foram em 2019, mas
ocorreram posteriormente ao julgamento da ação penal em primeira instância.
Administrativamente, o julgamento da impugnação apresentada contra o lançamento do
crédito tributário ocorreu em 2021, assim como a apresentação tempestiva do recurso
voluntário.
Em 07/02/2022, o Tribunal Regional Federal da 2a Região, julgou a ação penal em 2a
instância, vencido o relator do processo, o Desembargador Federal Paulo Cesar Morais
Espirito, que manteve a condenação, a Turma decidiu por maioria dar provimento às
apelações e absolver os réus MARCELO FISCH e MARIANGELA DEFEO dos crimes
imputados e pela liberação das restrições patrimoniais anteriormente impostas.
A ação judicial penal continua em curso com apresentação de Recurso Especial e
Recurso Extraordinário aos Tribunais Superiores.
Por considerar relevante, transcrevo alguns trechos das decisões judicias proferidas
Decisão 1a Instancia, proferida pela Juíza Federal Valéria Caldi Magalhães
da 08a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em 16/05/2019:
A defesa de MARIANGELA apresentou os seus memoriais às fls. 1492/1520 e
alegou, preliminarmente, inépcia da denúncia, afirmando que ela não descreve
perfeitamente eventual conduta típica perpetrada pela acusada e ausência de
justa causa. No mérito, requereu sua absolvição por ausência de provas de que
tenha concorrido para a prática delitiva e dada a ausência de dolo na sua conduta.
Sustentou que o suposto crime teria se consumado em 2008 e que se a MDI
começou a receber valores somente em 2009, a conduta de MARIÂNGELA
jamais poderia ser a de concorrer, na forma do artigo 29 do Código Penal, para o
crime de corrupção passiva já devidamente consumado. Disse também que o
MPF não comprovou a existência de conluio entre os réus para a prática de
corrupção passiva, que a ré foi alçada à condição de partícipe tão somente em
razão do parentesco mantido com MARCELO e que não há um mínimo indício
de participação de MARIÂNGELA nos assuntos supostamente tratados por seu
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

marido, tendo ela afirmado que não sabia qual era o objeto da consultoria
realizada na empresa CFC. Nessa linha, seu marido apenas solicitou que ela
recebesse os pagamentos via MDI em razão de economia fiscal, sem indicar
a existência de qualquer ilicitude. Logo, a acusada tinha plena convicção de
que a origem dos recursos destinados à sua empresa estava diretamente
relacionada à prestação de serviços lícitos à CFC por seu marido
MARCELO.
(...)
A defesa de MARCELO FISCH apresentou os seus memoriais às fls.
1521/1676 e alegou, preliminarmente: i) a incompetência do juízo da 8a Vara
Federal Criminal, pois o juízo sempre considerou, desde as primeiras medidas
cautelares que precederam a ação penal, condutas que, em tese, se subsomem
em crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores, sendo da competência do juízo de vara especializada; ii)
a nulidade das interceptações telefônicas devido a uma série de fatores como seu
tempo de duração, que fere o princípio da razoabilidade, a ausência de termos
inicial e final, o fato de que os ofícios teriam sido expedidos por servidores não
autorizados, a ausência da integralidade das gravações no material constante dos
autos, a utilização de diálogos captados fora do período deferido e a
interceptação em ramais telefônicos não autorizados pelo juízo. Renovou a
defesa o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento da repercussão geral
no Recurso Extraordinário 625.263/PR. No mérito, postulou, primeiramente, a
observância do princípio da correlação para que a sentença não considere atos
de ofício não abarcados na acusação inicial, sob pena de ser proferido
julgamento ultra petita. Prosseguiu afirmando que o réu jamais solicitou ou
aceitou vantagem indevida dos dirigentes da SICPA, relacionadas ao exercício
de sua função pública de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. A hipótese
de que os valores depositados nas contas bancárias da empresa MDI seriam a ele
destinados encerra mera conjectura, na visão da defesa. Disse que o réu não
praticou nenhum ato direto ou indireto no sentido de assegurar que a Casa da
Moeda do Brasil celebrasse com a SICPA o contrato decorrente do processo
CMB 1890/2008, não praticou ato em favor da empresa SICPA enquanto
integrante da Comissão Técnica de Pré-Qualificação decorrente do Edital CMB
001/2013, tampouco integrou a respectiva Comissão Especial de Licitação.
Como não há conexão entre a suposta vantagem e a função pública do agente, a
conduta é atípica e exige a absolvição do réu por aplicação do artigo 386, III do
CPP.
Insistiu que, na situação concreta dos autos, não era de atribuição de qualquer
servidor da receita Federal praticar atos para a contratação de fornecedores da
Casa da Moeda do Brasil, sendo, portanto, absolutamente incogitável que ele
pudesse praticar ou tivesse responsabilidade em ato de gestão de uma empresa
pública que possui administração própria. Esmiuçou os atos do processo CMB
1890/2008 para afirmar que é totalmente improcedente a afirmação de que
MARCELO o teria direcionado para um resultado favorável à SICPA, pois
coube apenas aos dirigentes e ao corpo técnico da Casa da Moeda afirmar e
decidir que só existia uma empresa capaz de prestar o serviço. Fez também uma
ampla explanação do programa de combate ao fumo e da sua tributação no país
e no mundo, esclarecendo que Marcelo especializou-se nesse tema, estudando
e avaliando modelos de tributação, adquirindo expertise que acabou por
motivar a sua contratação pela CFC Consulting. Postulou, ao menos, sua
absolvição por insuficiência de provas.
(...)
A defesa de CHARLES FINKEL, por sua vez, apresentou os memoriais de fls.
1596/1677 e alegou, preliminarmente, ilegalidade das interceptações telefônicas.
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

Nesse particular, repetiu várias alegações preliminares sustentadas pela defesa
de MARCELO. No mérito, requereu a improcedência da pretensão punitiva
estatal, com fulcro no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.
Sustentou estar provada a inexistência do fato criminoso, tendo em vista que a
contratação da SICPA para a implementação do SICOBE, sistema
exclusivamente desenvolvido para o mercado brasileiro, foi escorreita e que os
atos de corrupção ativa imputados ao acusado FINKEL referiam-se, na
realidade, a pagamentos por serviços efetivamente prestados por
MARCELO FISCH que não guardam nenhuma relação com sua atividade
funcional na Receita Federal do Brasil.
(...)
Com a devida vênia, menos sentido ainda faz uma empresa como a CFC
Consulting, declaradamente comandada por um lobista, pagar quase 15 (quinze)
milhões de dólares a um módico escritório de administração brasileiro para a
remuneração do marido da sócia na prestação de serviços que se resumem a
papers de pouquíssimas páginas e trocas de e-mails sobre assuntos econômicos.
Nesse particular, as trocas de e-mails que a defesa de MARCELO pretende
sejam reconhecidas como prova de prestação de serviços de consultoria não
podem ser consideradas, dada a absoluta desproporcionalidade entre o
material produzido e o preço pago.
Ademais, a defesa de MARCELO afirma que ele aceitou a proposta de
CHARLES FINKEL porque não havia conflito de interesses com a sua
condição de funcionário público federal.
Ora, se não havia conflito de interesses, se não havia a intenção de sonegar
impostos (já que todos os valores foram declarados), se sua esposa não prestou
nenhum serviço à CFC e sequer sabia, segundo alegou, qual era o objeto da
contratação, por que motivo MARCELO FISCH optou por receber a
milionária quantia por meio de interposta pessoa? Por que esconder-se
atrás de uma empresa de consultoria?
(...)
MARCELO FISCH, ao ser interrogado, na contramão das inúmeras provas
que o incriminam, negou veementemente as acusações e sustentou que não
recebeu dinheiro de corrupção da SICPA, nunca mercadejou sua função pública
tampouco forjou esse recebimento por meio de uma empresa de fachada, no caso
a MDI.
Alegou que, desde dezembro de 1993 até setembro de 2016, exerceu o cargo de
auditor fiscal da Receita Federal, sendo esta sua única fonte de renda até 2009,
quando aceitou outra atividade remunerada na esfera privada, que é o
objeto da denúncia. O corréu CHARLES FINKEL lhe teria feito uma
proposta para trabalhar na empresa CFC da qual é proprietário,
fornecendo uma consultoria na área de desenvolvimento de soluções de
projetos de sistema e rastreamento de localização de cigarros para outros
países.
MARCELO não soube precisar se CHARLES começou a trabalhar com a SICPA
quando da abertura da CFC ou alguns anos depois. De toda sorte, CHARLES
lhe disse que a CFC foi contratada com caráter de exclusividade pela SICPA, o
que lhe assegurava um percentual de comissão sobre os contratos que
conseguisse. Nesse contexto, FINKEL esclareceu que, para poder assessorar a
CFC nessa função, trabalhava com parceiros técnicos legislativos e de outras
áreas. Assim, propôs a MARCELO que trabalhasse consigo nos EUA, na
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

área de desenvolvimento de produtos para a CFC, e deixasse a Receita
Federal, pois precisava de alguém com a sua expertise. CHARLES havia lhe
dito que, em razão da sua exclusividade da CFC com a SICPA, poderiam abrir
juntos uma empresa nos EUA. Dessa forma, poderiam oferecer o serviço para
outras empresas, uma vez que tecnologias de rastreamento estavam sendo
desenvolvidas ou seriam desenvolvidas e os países iriam demandar a
implementação de sistemas dessa natureza.
MARCELO declarou que pediu para CHARLES um folder ou informativo da
CFC, para que pudesse entender melhor o que a empresa fazia. CHARLES lhe
disse que voltaria para os EUA e lhe enviaria a proposta do trabalho que a CFC
iria fazer para a SICPA. MARCELO recebeu o documento e, naquele
momento, entendeu que não existia nenhum tipo de incompatibilidade entre
exercer consultoria e suas atribuições como auditor fiscal. Por essa razão,
aceitou o emprego sem se desligar da Receita Federal. O réu ressaltou que
ainda mantém esse mesmo entendimento.
(...)
Já MARIANGELA, ao ser interrogada a propósito da abertura da MDI
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., esclareceu em seu interrogatório
judicial que, anteriormente, trabalhava na empresa pública EMOBRÁS,
chefiando um setor relacionado à área de gestão de pessoas, pois fora convidada
para fazer os recursos humanos (plano de cargos e salários, funções gratificadas,
concursos públicos), sendo responsável pelas entrevistas. Ocorre que saiu da
EMOBRÁS, pois a empresa ia se transferir de Brasília para um polo
farmacêutico no interior de Pernambuco e, por questões familiares, não tinha
interesse de se mudar.
Resolveu, então, com base na sua bagagem profissional em administração de
empresas especializada na área de recursos humanos, arriscar e montar a MDI -
Consultoria e Gestão de Pessoas, de modo que teria algo seu e poderia conciliar
seus horários. Afirmou que abriu a empresa em sociedade com seu pai, que
detinha 2% das cotas. A empresa funcionava no Setor de Autarquias Sul, em
Brasília, em uma sala alugada, onde dava expediente, mas, na verdade, depois
acabou fazendo o serviço burocrático (pagamento de aluguel, imposto,
emissão de nota fiscal) e quem prestou os serviços na MDI foi Marcelo.
Apesar de a acusada ter dado a entender que no início "dava expediente" na
empresa, no decorrer do seu interrogatório deixou claro que nunca prestou
serviço na área de gestão de pessoas na MDI. Nesse sentido, esclareceu que,
"coincidentemente", após o primeiro mês de existência da empresa, seu
marido recebeu proposta de trabalho para fazer uma consultoria fora do
Brasil, que não guardava nenhuma relação com o trabalho que realizava na
Receita Federal. Ele indagou à ré se havia algum inconveniente em receber
o pagamento do futuro serviço por intermédio da MDI, obtendo a resposta
de que caberia a ele decidir.
A acusada declarou que, a pedido de MARCELO, formalizou uma proposta
de trabalho para a CFC CONSULTING GROUP tomando por base
serviços na sua área de gestão de pessoas, muito embora os serviços fossem
ser prestados por MARCELO e ela sequer tivesse conhecimento do que ele
faria. De toda sorte, asseverou sua capacidade técnica.
A versão apresentada pela ré é contraditória, pois se era MARCELO quem
iria prestar o serviço, qual seria a razão para ela formalizar uma proposta
na área de gestão de pessoas que, na verdade, não seria realizada na
prática?
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

MARIANGELA confirmou que a empresa MDI nunca serviu aos fins a que
se propôs formalmente e as evidências apontam que ela já nasceu com essa
mácula, pois acabou sendo uma "empresa de cliente único".
É certo que alguns profissionais, mesmo os mais experientes, resolvem num
dado momento redirecionar suas carreiras, o que pode se dar de diversas formas,
sendo uma delas a abertura do seu próprio negócio. Ocorre que não foi isso o
que realmente aconteceu com a acusada.
Embora as coincidências possam acontecer, o conjunto de circunstâncias
que cercam a contratação da MDI, definitivamente, não aponta para o
acaso. O exíguo tempo em que se desviou de seu fim primeiro, menos de um
mês após sua constituição, somado ao fato de que jamais prestou serviço
algum para outro cliente, faz cair por terra a tese defensiva. Some-se a isso
que o contrato de prestação de serviços celebrado com a MDI, por ela
assinado pessoalmente em Nova York, é ideologicamente falso, pois ela
jamais foi a contratada e o objeto das atividades jamais foi aquele. Essa
inversão e a proximidade temporal entre a abertura da empresa e o
surgimento do contrato com a CFC revelam que a MDI foi fundada
exclusivamente para que MARCELO pudesse receber propina de
CHARLES FINKEL pela sua atuação ostensiva em favor da empresa
SICPA no processo licitatório com a Casa da Moeda, tudo relacionado ao
cargo que ocupava na Receita Federal do Brasil. Inúmeros elementos de
prova já foram apresentados nesse sentido e a própria versão da ré sobre a
abertura da empresa MDI e o seu reconhecimento de que o contrato
firmado com a CFC não dizia respeito a serviços por elas prestados, mas sim
por seu marido, corroboram esse entendimento.
(grifou-se)
Voto do Desembargador Federal Paulo Cesar Morais Espirito que foi
vencido no julgamento em 2a Instância:
A partir daí, as evidências da ilegalidade em relação ao processo CMB
1890/2008 continuaram sendo muito bem delineadas no r. decisum, verbis:
“a) As exigências feitas desde o início por MARCELO FISCH para o controle da
produção de bebidas correspondiam exatamente à solução tecnológica
recentemente desenvolvida pela SICPA;
b) MARCELO FISCH determinou ainda que a solução deveria atender aos
mesmos requisitos de segurança e controle fiscal do sistema instalado nos
fabricantes de cigarro – serviço já prestado, à época, pela SICPA;
c) A CMB não elaborou o estudo solicitado;
d) Ao invés de realizar consultas junto aos dez países maiores produtores de
bebidas do mundo, os técnicos da CMB programaram apenas uma viagem,
direcionada às instalações da SICPA na Turquia e na Suíça;
e) Como resultado da viagem, não foi elaborado o projeto conceitual solicitado,
limitando-se o relatório a apontar a SICPA como a empresa capaz de executar os
serviços demandados;
f) No lugar de um estudo técnico isento, MARCELO FISCH aprovou uma
proposta apresentada pela própria empresa;
g) Os dois únicos gestores que demonstraram relutância quanto à contratação
direta foram rapidamente exonerados;
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

h) Não foi elaborado nenhum estudo a respeito dos custos dos serviços; e
10/10/2022
i) A Receita Federal fixou o valor a ser ressarcido pelos fabricantes de bebidas
antes mesmo da apresentação da proposta comercial da SICPA à CMB”.
Diante disso, não há como não reconhecer que Marcelo Fisch atuou efetivamente
em favor da contratação da empresa SICPA pela Casa da Moeda do Brasil no
processo CMB 1890/2008, caindo por terra, portanto, o argumento defensivo de
que a responsabilidade pelo direcionamento do estudo de viabilidade técnica para
o processo que permitiria a contratação direta da SICPA seria de
responsabilidade exclusiva dos funcionários da Casa da Moeda do Brasil.
Da mesma forma, não socorre à defesa a alegação de que a responsabilidade pela
presença de representantes da SICPA na reunião do dia 03 de julho de 2008,
assim como pela transformação do estudo de viabilidade técnica proposto por
Marcelo Fisch em um projeto para o desenvolvimento do sistema, seria
exclusivamente dos servidores da Casa da Moeda.
De fato, o estudo de viabilidade técnica de um modelo de controle de produção
de bebidas frias a ser realizado no âmbito da Casa da Moeda deveria ter sido
idealizado/providenciado por funcionários daquela empresa pública, e não por
um auditor da Receita Federal, como Marcelo. No entanto, não foi isso que
ocorreu, já que Marcelo não só participou, estranhamente, do projeto, como sua
atuação, desde o momento inicial, foi fundamental para a escolha da empresa
SICPA para prestar o serviço à Casa da Moeda do Brasil, tendo, ainda, exigido
celeridade no processo, e, sobretudo, sugerido que o sistema a ser adotado fosse
nos mesmos moldes do SCORPIOS (controle de cigarros), que já era prestado
pela referida empresa, o que amarraria, ainda mais, a contratação da SICPA.
(...)
Também vale destacar que o recebimento por Marcelo Fisch da quantia
milionária, não de forma direta, mas através de uma empresa de consultoria
de sua esposa, evidencia que, ao contrário do que vem alegando desde o
início, era sabedor da existência de conflito de interesses entre o trabalho
proposto por Charles Finkel e as funções que exercia junto à Receita
Federal, ou, ao menos, não tinha a certeza da compatibilidade por ele
afirmada.
As defesas dos réus assentam, ainda, na premissa de que as conclusões adotadas
na sentença condenatória vão de encontro às principais conclusões da
Controladoria-Geral da União (CGU), reproduzidas nos relatórios finais dos PAS
00190.024168/2015-13 (Vol.III - Fls 463/465) e no PAS 00190.024167/2015-61
(Vol. II - Fls 315/317).
Não obstante, a conclusão da CGU externada no âmbito dos citados nos
procedimentos administrativos não implica, necessariamente, o mesmo
desfecho na esfera penal, dada a independência entre as instâncias, e,
principalmente, na hipótese vertente, em que estão presentes as provas em
todo o conjunto dos autos, e que convenceram este Julgador quanto à
participação dos réus nos eventos que lhes foram atribuídos.
(grifou-se)
Voto Revisor, proferido pelo Desembargador Antônio Ivan Athie:
A acusação pauta-se na afirmação da atuação de Marcelo, nos certames e como
auditor-fiscal da Receita Federal, em favor da SICPA. Sem demonstrar que a
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

outra participante teria possibilidade de realizar os serviços licitados. E sem,
repita-se, indicar prejuízo algum aos cofres públicos E constata-se, na realidade,
que Marcelo Fisch não detinha poderes para determinar, ordenar, praticasse a
Casa da Moeda do Brasil atos e em forma por ele definida, tanto que, como visto
na sentença, constituiu ela comissão para tratar do assunto relacionado à
contratação de empresa para o serviço, e mediante concorrência, para obtenção
de melhor solução tecnológica Então, em não podendo Marcelo Fisch obrigar a
Casa da Moeda a firmar contrato com quem indicasse, nem conduzir eventual
procedimento de forma indevida a favor de algum concorrente, não há como
entender ter sido responsável pela contratação da empresa SICPA, tampouco
pela desclassificação da VALID, do certame que enfim restou cancelado pela
Casa da Moeda do Brasil. E não por sugestão do apelante.
(...)
Tem-se assim que os atos praticados por Marcelo Fisch e que, repita-se,
poderiam ser acatados, ou não, pela Casa da Moeda do Brasil, visou na realidade
interesse público na arrecadação correta de tributos, e sem solução de
continuidade, por empresa que demonstrava idoneidade e que já desempenhava a
contento seus serviços. E é de ser ressaltado que a única capaz de desenvolver os
serviços, como bem apanhado na peça que está no Evento 219 do feito 0506588-
35.2016.4.02.5101, era a SICPA:
Nada mais é preciso para se concluir que não houve ação ilícita por parte dos
apelantes Marcelo Fisch e Charles Finkel, e os valores recebidos mensalmente
pela empresa MDI Consultoria, de titularidade de Mariângela Feo de
Menezes, e posterior à contratação da SICPA pela Casa da Moeda, o foi em
função de contratação privada por particular, sem relevância para o Direito
Penal, não sendo o exaurimento de crime algum.
Por isso, não vejo como configurados os crimes que a sentença considerou
praticados pelos recorrentes, tanto pelas provas produzidas, quanto pelo que
consta do referido acordo de leniência.
Quanto a Marcelo, e Charles, todas as imputações feitas na denúncia, se já eram
nitidamente fruto de conjecturas, esmaeceram definitivamente diante do contido
no referido acordo de leniência. E muito mais em relação a Mariângela Defeo
Menezes, que na realidade nem poderia ser acusada tampouco condenada como
coautora de crime de corrupção, eis que o fato de ser a titular de pessoa jurídica
recebedora dos valores mensais, mesmo que produto de crime fosse já estaria
consumado independentemente de qualquer ação sua.
De se notar que o apelante Marcelo nunca pretendeu ocultar os valores
recebidos de Charles. Fossem os valores o exaurimento de crime, fatalmente
procurariam escondê-lo, ou então utilizariam algum “laranja”, e não a
própria esposa de um deles (Mariângela é esposa de Marcelo). E então não
precisariam os valores ser declarados, e não incidiria tributo sobre eles.
Ainda, o fato de a pessoa jurídica de Mariângela não ter empregado
registrado, nada significa senão não ter empregado, não sendo incomum
quem exerce assessoria, consultoria, ou várias outras funções e profissões,
não ter empregado. O fato de constar apenas uma pessoa como contratante
de consultoria significa, o que também não é nada incomum, que prestava
serviços só a uma pessoa. Nada mais, não é sintoma, indício, configuração,
de prática de crime algum.
Marcelo era (talvez ainda seja) um expert na área da arrecadação
tributária. Conhecedor dos sistemas existentes visando controle e arrecadação,
incluindo o SCORPIOS e o SICOBE, operados pela SICPA e não só aqui no
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

Brasil, fato que já transparecia das conversas que travou com engenheiro da
referida empresa. Não é surpresa sua contratação para prestar assessoria.
É caso, assim, de provimento das apelações, para o fim de absolver os apelantes,
com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, e revogadas as
disposições concernentes aos seus bens.
(grifou-se)
Do ponto de vista estritamente tributário, as decisões judiciais não trazem maiores
repercussão ao julgamento no âmbito Administrativo. A premissa que se tem é da
independência entre as instâncias administrativas e judiciais, seja civil, seja penal.
Cabe pontuar que a ação penal em curso é a esfera competente para trata da questão se
houve ou não o cometimento de crime de corrupção passiva e ativa nos pagamentos
realizados ao Sr. MARCELO FISCH.
Tratando do lançamento do crédito tributário, o que se buscou demonstrar, ao longo de
todo o procedimento fiscal, era exatamente qual foi o serviço prestado pela MDI
CONSULTORIA EMPRESARIAL, de propriedade da Sra. MARIANGELA DEFEO
(98% das cotas), para a CFC CONSULTING GROUP (de propriedade do Sr.
CHARLES FINKEL), que justificasse os pagamento em valores muito elevados no
período de 2009 a 2015.
Na impugnação, a defesa sustentou que a Sra MARIANGELA DEFEO teria prestado
serviço de Consultoria em Gestão Empresarial, dada sua área de formação. Atendendo
pedido da fiscalização, foram juntados ao presente processo contratos, notas fiscais e
outros documentos que, “em tese”, provariam esses fatos alegados.
A fiscalização buscou especificar mais quais seriam os “serviços prestados”, já que as
notas fiscais e contratos apresentados tem um teor muito genérico, contudo não houve
qualquer cooperação da parte do contribuinte, que se limitou a invocar seu direito
constitucional ao silêncio.
Os trechos supra citados das ações judiciais trazem importantes esclarecimento à lide.
A defesa da ré MARIANGELA DEFEO na ação penal afirmou, e ela própria reafirmou
no interrogatório, que não foi ela quem prestou o serviço de consultoria à empresa CFC
CONSULTING GROUP, que o serviço teria sido prestado pelo marido.
Da mesma forma, a defesa de MARCELO FISCH e defesa de CHARLES FINKEL
(representante da CFC CONSULTING GROUP) também afirmam que MARCELO
FISCH é quem foi contratado para prestar o serviço de consultoria devido a sua grande
experiência na área. Essa situação é reafirmada na decisão em 2o instância, que
reconhece que houve a prestação do serviço e o pagamento por ele, contudo não vê
nesta operação o cometimento de crime, motivo pelo qual reforma a decisão de 1a
instância, que tinha entendido em sentido oposto, vencido o relator, que também
entendia a conduta dos réus como criminosa.
Ora, aqui as afirmações no processo judicial, aliadas às informações coletadas pela
fiscalização no curso do procedimento dão ao caso um contorno muito claro. O serviço
de consultoria não foi prestado pela sócia e nem havia qualquer funcionário ou terceiro
contratado no período que tivesse prestado o serviço. Neste contexto, não há como
tributar os pagamentos realizados na pessoa jurídica da MDI CONSULTORIA
EMPRESARIAL, posto que ela, a pessoa jurídica, não prestou qualquer serviço à CFC
CONSULTING GROUP.
O serviço à CFC CONSULTING GROUP foi prestado pelo Sr. MARCELO FISCH,
devido a sua grande experiência na área, fato que todo os réus são unânimes em afirmar.
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

Como o Sr. MARCELO FISCH não faz parte da empresa MDI CONSULTORIA
EMPRESARIAL, ou se qualquer outra pessoa jurídica a época, o recebimento dos
valores deveria, necessariamente, ser tributado na pessoa física, através de carnê-leão.
Passemos a análise de cada um do tópicos trazidos à apreciação nos recursos
apresentados.
Responsabilidade solidária
Os recorrentes reapresentam as mesmas alegações de modo muito similar os
argumentos e fatos já aduzidos na impugnação para sustentar a falta de responsabilidade
tributária da recorrente MARIANGELA DEFEO
Nos termos do § 3o do art. 57 do Regimento Interno do Carf - (Ricarf) transcrevo a
decisão de primeira instância, com a qual concordo e assumo como meus próprio
fundamentos de decidir:
Assim dispõe o art. 124, I, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Quanto ao tema, o Parecer RFB 04/2018 é específico ao assim concluir:
40. De todo o exposto, conclui-se:
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou;
(...)
b.1) a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição; deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo;
(...)
d.2) os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes; casos
típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu sensu)
e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
bem como as condutas criminosas de que tratam os itens 27.3 e 27.4;
(...)
e.3) para a responsabilização solidária há que restar comprovado o abuso da
personalidade jurídica cuja existência é fictícia ou utilizada para uma sequência
de transação com o fito de reduzir ou suprimir tributo; esse nexo causal entre a
artificialidade da personalidade jurídica e a operação conjunta deve estar
demonstrado, mesmo que mediante conjunto de provas indiciárias;
e.4) deve-se estabelecer que a pessoa jurídica ou física responsabilizada é
partícipe direto e consciente da simulação; (meus grifos).
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

Em análise aos autos resta claro que o cônjuge do impugnante, Sra. Mariangela
Defeo Menezes, na condição de sócia-administradora (com 98% das cotas) da
MDI Consultoria Empresarial Ltda., proporcionou
ao impugnante a
disponibilidade financeira que caracterizou o fato gerador da obrigação tributária
em análise.
Não se constata dos autos o uso indevido da empresa sem o conhecimento de sua
sócia administrativa. Conforme consta das informações colhidas nos documentos
apreendidos, a Sra. Mariangela Defeo Menezes assinou o contrato relativo aos
supostos serviços prestados, bem como, tinha pleno conhecimento dos
pagamentos efetuados. Ou seja, foi corretamente identificada como partícipe
direta e consciente do ilícito perpetrado.
A responsabilização solidária da Sra. Mariangela Defeo Menezes resta
caracterizada à medida que, por intermédio de sua empresa, recebeu pagamentos
de empresa sediada no exterior sem ter prestado qualquer serviço conforme
contratado.
Mediante o conjunto probatório apresentado restou claro que a sua conduta teve
efeito direto na caracterização de interposição fraudulenta, qual seja, um ilícito
tributário praticado com a finalidade de encobrir a ocorrência do fato gerador.
Restando demonstrado que o real adquirente dos valores pagos era o próprio
impugnante, impõe-se constatar como corretamente caracterizada sua condição
de contribuinte. Por ter efetiva participação na tentativa de desfigurar a obrigação
tributária, bem como, verificado o vínculo com o fato e com a pessoa do
contribuinte, impõe-se, igualmente, considerar correta a imputação da
responsabilidade solidária da Sra. Mariangela Defeo Menezes, conforme
realizado pela autoridade fiscal.
Ausência de Fraude – Multa qualificada
O lançamento foi realizado com multa qualificada de 150% nos termos do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1966, combinado com o art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, por entender o
fiscal que teria ocorrido sonegação, fraude e conluio, justificando a qualificação da
multa.
Os impugnantes alegam que a fraude não ficou demonstrada e que o lançamento foi
realizado com base em presunções e prova emprestada cujo contraditório não foi
submetido ao contribuinte, bem como as receitas objeto do lançamento teriam sido
devidamente contabilizadas e os tributos pagos na pessoa jurídica
O Acórdão proferido não aceitou os argumentos apresentados:
Na aplicação da multa qualificada de 150%, a autoridade fiscal deve subsidiar o
lançamento com elementos probatórios que mostrem de forma irrefutável a
existência destes dois elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos
tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, aos quais o §
1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996 faz remissão. É, pois, esta comprovação
nos autos, requisito de legalidade para aplicação desta multa qualificada.
No presente procedimento, infere-se que a majoração da multa aplicada é
resultante da conduta em querer transparecer que os rendimentos recebidos
do exterior se tratavam de prestação de serviços por parte de empresa de
propriedade de seu cônjuge, o que, por si só, traz em sua essência as
características intrínsecas da fraude.
O arcabouço probatório apresentado demonstra que o contribuinte, de maneira
deliberada, utilizou-se de subterfúgios a fim de esconder a ocorrência do
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

fato gerador, ao querer caracterizá-los como pagamento por prestação de
serviços que sequer foram executados. Comisso, o impugnante modificou as
características essenciais da obrigação tributária, com a clara intenção de
reduzir o montante do imposto devido, em prejuízo do Fisco.
Tanto o elemento cognitivo quanto o volitivo da ação restam evidenciados no
caso em questão, o que torna perfeitamente aplicável a multa qualificada prevista
no artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
(grifos não originais)
Em seu recurso os apelantes repetem os argumentos trazidos anteriormente e
acrescentam as falta da caracterização do nexo de causalidade entre os indícios de
suposto favorecimento na contratação com a SICPA pela Casa da Moeda do Brasil, com
promessa de pagamento indevido ao recorrente MARCELO FISCH, com os valores
recebidos
em
2013
e
2014
pela
pessoa
jurídica
MDI
CONSULTORIA
EMPRESARIAL, de propriedade de sua esposa.
Argumenta que em relação a contratação da SICPA pela Casa da Moeda em 2008, com
inexigibilidade de licitação, o Processo Administrativo ocorrido no âmbito da
Controladoria-Geral de União (CGU) que concluiu pela ABSOLVIÇÃO dos
funcionários envolvidos no processo licitatório por não verificar, de forma comprovada,
a prática de direcionamento explícito ou implícito à contratação da SICPA.
O argumento apresentado pela defesa não tem relevância à apreciação do efeito
tributário a que se sujeitam os pagamentos.
Conforme já salientado, não está em discussão o motivo pelo qual os pagamentos foram
realizados. Essa discussão que se faz na esfera penal. Aqui se analisa como os
pagamentos deveriam ter sido tributados.
Conforme muito bem salienta a decisão de piso, a multa qualificada de 150% aplica-se
quando presentes os elementos relacionados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964, conforme dispõem o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(grifou-se)
Os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502. de 1964, trazem as definições de sonegação, fraude
e conluio:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
(grifou-se)
Segundo o relatório fiscal, todos os indícios apontam que a pessoa jurídica MDI
CONSULTORIA EMPRESARIAL, foi utilizada como pessoa interposta com intuito de
“esconder” o real prestador do serviço, o Sr. MARCELO FISCH.
Com vistas a esconder do Fisco o real contribuinte da obrigação tributária , foram
produzidos documentos, firmado contratos, prestado declarações na pessoa jurídica da
MDI CONSULTORIA EMPRESARIAL. Ora, tais condutas amoldam-se perfeitamente
ao disposto nos artigos que tratam de sonegação, fraude e conluio, justificando a
aplicação da qualificação da multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Pelo mesmo motivo, caracterizada fraude justifica-se a aplicação do prazo decadencial
previsto no art. 173 do CTN.
Caráter confiscatório das multas aplicadas
A recorrente afirma que o valor da multa isolada lançada por falta de pagamento do
carnê-leão e da multa qualificada tem natureza de sanção política e teria caráter
confiscatório, sendo portanto inconstitucional.
A decisão recorrida afirma que a não é competente para apreciar questões sobre
ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de lei, pois a aplicação das normas tributárias não
é ato discricionário.
A decisão não merece reforma. O argumento que o valor da multa seria confiscatório e
portanto inconstitucional, foge alçada deste Conselho apreciar, nos termos da Súmula 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, rejeitar as preliminares, e no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.

Fl. 1967
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2301-010.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730223/2016-31

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Fl. 1968
DF CARF MF
Original